Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito tributário. Apelação e remessa necessária. Apelo não conhecido. Ausência de interesse recursal. ICMS. Operações de energia elétrica. Base de cálculo. Demanda de potência efetivamente consumida. Tema n° 176 do supremo tribunal federal. Súmula n° 391 do superior tribunal de justiça. Apelo não conhecido. Remessa necessária conhecida e desprovida.
I – Caso em exame
1. Apelação e Remessa Necessária em mandado de segurança cuja sentença concedeu a segurança para determinar que sejam excluídos da base de cálculo do ICMS, incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, da empresa impetrante, os valores previstos em contato de demanda de potência elétrica que não correspondam à energia elétrica efetivamente consumida pelo usuário.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão é a possibilidade de incidência de ICMS sobre a totalidade da demanda de energia elétrica contratada pelo usuário.
III – Razões de decidir
3. Carece de interesse recursal o impetrante, ora apelante, porquanto o juízo concedeu a segurança tal como vindicada na petição inicial, não se verificando situação mais vantajosa a justificar a interposição do recurso.
4. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 176, “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.
5. Também nesse sentido é a Súmula 391 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”.
6. Nesse contexto, a cobrança do ICMS só se mostra possível quando a energia elétrica for efetivamente utilizada pelo usuário do serviço, mostrando-se, assim, indevida a incidência do tributo sobre a totalidade da demanda meramente contratada pelo usuário.
IV – Dispositivo
7. Apelação não conhecida. Remessa necessária conhecida e desprovida.
_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 176/STF; Súmula 391/STJ.